Tribunal: CARF
Processo: 16062.000143/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.000143/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.962 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/04/2007 a 30/04/2007
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA.
Não houve a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72. O Auto de infração foi lavrado por autoridade
competente, com observância aos requisitos previstos no art. 142, do Código
Tributário Nacional, tendo sido oportunizado ao contribuinte a ampla defesa,
tanto por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.000143/2007-10
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000143/2007-10

Relatório
Trata-se de crédito lançado em virtude do contribuinte acima identificado ter
deixado de prestar todas as informações financeiras e contábeis ao Fisco, conforme consta do
“Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa”, -e-fls. 05/06, solicitados através do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, emitido em 08/03/2007, e-
fls.12/13.
Tal situação constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso III da Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, combinado com artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
O citado Relatório informa, ainda, que:
I - não foram apresentados os valores pagos através do cartão de premiação fornecido
pela SPIRIT MARKETING PROMOCIONAL LTDA, apropriado por empregado e por
competência, assim como: os números da notas fiscais, a data do crédito, o vínculo do
beneficiário e respectivo número de registro, os números do CPF, PIS/PASEP/NIT e
documento contemplando a política adotada para o recebimento dos cartões de
premiação;
II - não foram disponibilizados os documentos de políticas operacionais aplicáveis à
concessão de benefícios via cartão de premiação.
Informa o relatório fiscal, que foi constatada reincidência de infração, com
decisão administrativa definitiva nos últimos 5 anos.
De acordo com o Relatório Fiscal, e-fls. 05/06, o valor da multa foi elevado em
três vezes, isto porque, incorreu em uma infração específica, com encerramento do respectivo
processo administrativo - pagamento da multa - em 30/11/2006.
Em consequência aplicou-se a multa prevista nos termos dos artigos 92 e 102,
ambos, da Lei 8.212/91, combinado com o inciso II, alínea “b” do artigo 283, artigo 373 e inciso
IV, artigo 292, todos do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada pela Portaria
MPS/GM n° 142, de 11/04/2007, que, na data da autuação, correspondia a R$35.853,63(trinta e
cinco mil oitocentos e cinqüenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme descrito no
Relatório Fiscal (e-fls. 06).
A contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 38/51, sob número
37318.001951/2007-17 ponderando o julgamento do presente Auto deve aguardar o julgamento
das NFLD 37.036.741-3 e 37.036.742-1 cujo fato gerador das contribuições ali exigidas foi o
valor pago aos segurados por meio de cartões fornecidos pela Spirit Marketing Promocional
Ltda., assim, caso aquela exigência se tome improcedente o presente auto não há que prevalecer.
Discorre a respeito da não incidência de contribuição previdenciária sobre aqueles
valores, onde, em apertada síntese, alega que o dito pagamento não integra o salário de
contribuição por se tratar de benefício incondicionado e concedido por liberalidade do
empregador.
Reitera que o presente auto não pode perdurar, pois não agiu com fraude e tão
pouco omitiu informações.
Por fim, assegura que os representantes da impugnante não podem figurar como
co-responsáveis, pois, o artigo 135 do CTN deixa claro que só o serão aqueles que praticarem
atos com excesso de poderes ou infringirem a lei, os contratos sociais ou os estatutos.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000143/2007-10

Os autos foram baixados em diligência para a manifestação da fiscalização quanto
ao saneamento da falta.
O Auditor Fiscal Autuante, entende que não houve a correção da infração que
originou este AI(e-fls. 152/126).
Cientificada, pessoalmente, em 20/06/2008, a Autuada não apresentou nova
defesa.
Foi proferido Acórdão no 05-23.155 - 9a Turma da DRJ/CPS, (e-fls.
130/137),em que o lançamento foi julgado procedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/04/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, de
interesse do órgão público constitui infração à legislação previdenciária, punível na forma
da Lei.
CO-RESPONSÁVEIS- A relação de co-responsáveis anexadas pela Fiscalização não tem
como escopo incluir os sócios e/ou diretores da empresa no pólo passivo da obrigação
tributária, mas sim, listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do
sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na
hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa »
Lançamento Procedente
Cientificado do acórdão de impugnação em 22/09/2008, conforme AR às e-fls.
140, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 10/10/2008, e-fls. 145/154, que contém as
seguintes alegações, em síntese:
1.-DOS FATOS.
A administração fiscal, através de procedimento de auditoria, compreendeu os
benefícios deferidos pela recorrente nas campanhas de motivação como espécie de remuneração.
Tal compreensão, demasiada equivocada, ensejou notificação fiscal acerca das hipotéticas
contribuições sociais sobre a folha incidentes sobre esses valores. Simultaneamente, a
administração fiscal autuou fiscalmente a recorrente pelo descumprimento de deveres tributários
acessórios.
A autuação deu-se porque o auditor fiscal compreendeu que a recorrente não
apresentou todos os documentos fiscais necessários à aferição da incidência. Tal compreensão,
no entanto, é sobremodo equivocada, na medida em que todos os documentos necessários à
confirmação da incidência foram devidamente apresentados pela empresa. Eventuais omissões
não decorreram do dolo, mas da inexistência do objeto pedido.
As constatações da administração fiscal sem embargo dos princípios
constitucionais da legalidade de devido processo legal, não se substanciaram em
fundamentações, prejudicando sobremaneira a defesa da recorrente. A NFLD e os Al's são
verdadeiras afrontas ao Estado de Direito.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000143/2007-10

A NFLD e os Al's, contudo, carecem de validade jurídica, seja pela ausência de
forma, seja pela inexistência de substância; devendo, portanto, serem anulados, face os
argumentos expostos.
2. PRELIMINAR
2.1. NULIDADE MATERIAL DO ATO ADMINISTRATIVO.
O AI, na qualidade de atos jurídico-administrativos (lançamento), deve satisfazer
a forma para se legitimar na produção de efeitos (matéria). Além dos requisitos legais, esses atos
administrativos, em face de natureza imputativa, devem notar o devido processo legal, constando
em seu corpo, de forma pormenorizada, as razões (fundamentação) da imputação (conclusão). A
observação desse pressuposto satisfaz por via tangencial a ampla defesa e o contraditório,
possibilitando a defesa ao sujeito passivo da imputação.
Não basta à satisfação desse requisito a simples fundamentação do ato. O
principio da estrita legalidade impõe a pormenorização, exigindo da fundamentação a descrição
de todos os elementos necessários e observados à incidência da norma jurídica.
O AI foi constituído à revelia de uma fundamentação clara e precisa; situação
que prejudicou o devido processo legal administrativo. A generalidade existente nos atos
administrativos impossibilitou a ampla produção de provas, face o alargamento semântico
atribuído à conjuntura da incidência, e o desconhecimento do imputado.
A postura adotada pela administração impediu a defesa da recorrente, pois o fato a
ser comprovado restou omitido no ato administrativo, ou generalizado de tal forma a torná-lo
imperceptível ou ambíguo. A administração, em síntese, arrogou obrigação recorrente sem
justificar a razão da imputação. A recorrente ficou privada do contraditório por desconhecer o
que deveria ser provado.
As ponderações trazidas no AI não passam de conjecturas, sobretudo porque
deixam de pormenorizar a relação descrevendo precisamente o fato que encetou a incidência dos
débitos de contribuições sociais. A administração fiscal não investigou a razão da concessão dos
"cartões eletrônicos", nem a qualidade jurídica dos beneficiários. Deixou também de observar a
habitualidade e freqüência das concessões; fatos demasiado importantes à verificação da
incidência.
Diante disso, é esta para requerer a Vossas Senhorias que se dignem em declarar a
nulidade material da NFLD pela inobservância do requisito essencial da " descriçao
pormenorizada do fato imponível . Caso Vossas Senhorias venham a entender que não se trata de
nulidade material, mas de vicio formal; é esta para requerer, subsidiariamente, seja declarada
essa forma de nulidade.A nulidade gerada pela deficiência constatada não é formal, mas
material; mormente porque implica em prejuízo substancial ao ato.
3.2 Do Mérito
3.1 Da Satisfação do dever tributário acessório
Os documentos legais foram todos apresentados pela recorrente. A omissão se
deu, apenas, naqueles cuja confecção é facultada pela norma jurídica. Ademais, tal omissão não
prejudicou a auditoria, haja vista que os dados necessários a aferição da incidência poderiam ser
inferidos a partir de outros dados; documentos obrigatoriamente existentes.
Noutro vértice, a autuação pressupõe dolo, interesse do contribuinte em mascarar
o fato tributário para evitar a imputação. Nesse caso, não houve dolo na omissão, mas
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000143/2007-10

simplesmente impossibilidade material da apresentação do documento requerido. Isso não
caracteriza o descumprimento do dever acessório imputado, sobretudo porque os documentos
exigidos não esclarecer os fatos necessários à incidência.
O derradeiro do inciso III di artigo 32 da Lei no 8.212/91 qualifico
finalisticamente o dever tributário acessório, justificando os pedidos de documentos à aferição do
fato gerador tributário. Todos os documentos exigidos pelo auditor vinculados ao fato gerador
foram apresentados pela recorrente. Os documentos omitidos, além de inexistentes, são
desconexos à relação auditada, sendo indiferentes ao mister do conhecimento pretendido.
Portanto, seja pela impossibilidade material da apresentação, seja pela indiferença
dos documentos requeridos ao fato imponível, não há como compreendermos o descumprimento
do dever tributário acessório. Fato contrário, estaríamos admitindo a existência de poderes
ilimitados ao auditor de conhecer fatos, privados dos contribuintes, todavia desvinculados do
fato imponível aferido; algo evidentemente inconstitucional.
Ademais, o descumprimento do dever acessório pressupõe o dolo. A omissão da
recorrente não decorreu da sua vontade. A recorrente não deixou de apresentar os documentos
requeridos com o interesse de mascarar o fato imponível investigado. A omissão não foi
voluntária, mas decorrente de uma impossibilidade material, ou seja, os documentos requisitados
são inexistentes.
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, é está para requerer a Vossas Senhorias, em face da
observância de todos os requisitos de admissibilidade, que se dignem em receber o presente
recurso administrativo, julgando-o totalmente procedente, sucessivamente:
1. Declarando:
a. A nulidade material do Al no 37.036.743-O em face da inobservância de
requisitos formais essenciais ao lançamento; descrição precisa do fato jurídico que justificou a
incidência e o lançamento extemporâneo; ou
b. A nulidade formal Al no 37.036.743-O em face da inobservância de requisitos
formais essenciais ao lançamento; descrição precisa do fato jurídico que justificou a incidência e
o lançamento extemporâneo;
c. A nulidade material da NFLD no 37.036.742-1, porque o fato caracterizado
como ilícito não se amolda, ante a inexistência de dolo, no enunciado que rege o dever tributário
acessório.
Pretende-se provar o alegado com todos os meios de provas admitidos no direito,
bem como aqueles que o contraditório vier a exigir. Protesta-se, desde já, pela julgada de novos
documentos interessantes ao contraditório.
Requer-se, quando da sessão de julgamento, seja, nos termos do regimento
interno, aberta oportunidade para sustentação oral.
Em 03/01/2020 a contribuinte apresenta petição(e-fls. 176/178) em que requer a
juntada dos inclusos documentos de mandato, ratificando os atos processuais anteriormente
praticados e os demais fins de direito.
É o Relatório.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000143/2007-10

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Nulidade
A recorrente diz que as constatações da administração não embargam os
princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal não se substanciaram em
fundamentações, prejudicando sobremaneira a defesa da recorrente. Alega ainda cerceamento ao
contraditório e a ampla defesa.
Na impugnação apresentada e-fls. 38/51 não há nenhum questionamento acerca de
nulidade e cerceamento de defesa, somente no recurso voluntário são apresentados tais
argumentos.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão(Art. 17 do Decreto no
70.235/72).
No julgamento do DEBCAD no 37.036.742-1 há na impugnação o item IV: A
irregularidade formal das atuações. Esse item possibilitou a análise acerca do questionamento de
anulação constante no recurso voluntário daquele processo.
Mas mesmo a matéria estando preclusa entendo que não houve qualquer nulidade,
pois o Auto de infração foi constituído por um Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que é
a autoridade competente para tal.
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
O auto de infração em questão se encontra revestido das formalidades legais.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular nos moldes
insculpidos na legislação tributária.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000143/2007-10

No auto de Infração e no Relatório Fiscal estão descritos os fatos e indicados os
dispositivos legais infringidos. Foram apresentados os anexos à presente autuação e todos os
relatórios que, de acordo com as orientações normativas vigentes, são necessários e suficientes
para apresentar ao sujeito passivo as informações pertinentes aos procedimentos realizados no
decorrer da ação fiscal, bem como sobre a origem das contribuições previdenciárias lançadas.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
A contribuinte pode apresentar impugnação e recurso voluntário colocando todos
os seus argumentos, logo não há que se falar em cerceamento de direito de defesa, nem de ofensa
ao contraditório, ao princípio da legalidade e ao devido processo legal.
Não vislumbro a ocorrência de nulidade formal e nem material.
Do Mérito
A contribuinte alega que os documentos legais foram todos apresentados, a
omissão se deu naqueles cuja confecção é facultada, que a omissão não prejudicou a auditoria,
não houve dolo na omissão, mas impossibilidade material de apresentação e que o
descumprimento do deve acessório pressupõe o dolo.
A recorrente foi autuada por não ter prestado as informações descritas no
Relatório Fiscal (e-fls 5/6), trecho pertinente abaixo:
l. No curso de ação fiscal no contribuinte, acima referido, constatou-se que o mesmo
deixou de prestar à Previdência Social todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, embora tenha sido devidamente intimado, por
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD. A saber:
a) Planilha, em arquivo digital, discrimínando os valores pagos, por segurado e por
competência, por meio do cartão da Spirit Incentivo e Fidelização Ltda; incluindo,
ainda: infom1ação sobre o vínculo existente entre o beneficiário e a empresa (exemplo:
empregado, autônomo, dirigente, etc...); CNPJ do estabelecimento a que o beneficiário
está vinculado; data do crédito; número da Nota Fiscal de Serviço correspondente; data
de emissão da Nota; data do crédito; CPF; PIS/PASEP/NIT (o mesmo informado para o
segurado na GFIP); número de registro do empregado (se for o caso);
b) Políticas operacionais aplicáveis à concessão dos benefícios via cartão de premiação.
O processo foi baixado em diligência e no relatório fiscal de diligência (e-fls.
125/126) consta:
4. Comparando-se o que foi solicitado com o que se trouxe na impugnação, pode-se
constatar que não foram apresentadas informações solicitadas em forma de planilha, a
saber: Vínculo existente entre o beneficiário e a empresa; CNPJ do estabelecimento a que
o beneficiário está vinculado; PIS/PASEP/NIT e número de registro do empregado.
Acrescente-se, ainda, que o meio solicitado foi em arquivo digital e a planilha,
incompleta, foi apresentada em meio papel.
(...)
6. Concluindo. Por tudo o que foi exposto no presente relatório, entende-se que não houve
o saneamento das omissões que deram origem ao AI.
Tal situação constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso III da Lei n° 8.212,
combinado com artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência Social – RPS, vigente na
época da ocorrência do fato gerador, abaixo transcritos:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000143/2007-10

Lei n. ° 8.212/91
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Departamento da Receita
Federal - DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
RPS, aprovado pelo Decreto n. ° 3.048/99
Art. 225 - A empresa é também obrigada a: III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro
Social e à Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;(grifos nossos)
Entendo que o momento correto para apresentação dos esclarecimentos e
informações solicitadas seria no decorrer do procedimento fiscal e que a apresentação das
informações na fase de impugnação não seria suficiente para sanar a falta cometida. Mas no
presente caso mesmo na impugnação a contribuinte não saneou as omissões que deram origem
ao AI.
Cabe registrar que da ação fiscal desenvolvida apurou-se contribuições incidentes
sobre valores pagos a segurados obrigatórios, que prestavam serviços ao sujeito passivo, por
meio de cartões de premiação administrados por terceira pessoa.
Veja-se, com isso, que referidas informações mostraram-se sobremaneira
importantes para se determinar a natureza jurídica da verba paga, bem como as bases legal e de
cálculo da exação. A não apresentação desses documentos levou inclusive o Fisco à
determinação do tributo por meio de aferição indireta, a partir dos valores que constaram das
notas fiscais de serviço relacionadas ao fato.
A essencialidade ou necessidade desses esclarecimentos/informações foi admitida
pelo próprio sujeito passivo, ainda que veladamente, quando passou a arguir a nulidade do
lançamento em sua defesa, justificando-a, entre outras, pelo não apontamento da qualidade
jurídica dos beneficiários.
Nesse ponto, destaca-se o fato de o sujeito passivo ter questionado em seu
recurso, nos autos do processo da obrigação principal julgado nesta sessão, a suposta inclusão,
no lançamento, de beneficiários que não mantinham, com ele, vínculo empregatício, tratando-se,
conforme alegara, de trabalhadores eventuais e autônomos. Registre-se que o esclarecimento
acerca desses vínculos foi uma da informações omitidas.
Em verdade, as alegações trazidas pela recorrente voltadas ao pleito de
reconhecimento da deficiência do lançamento da obrigação principal tinham como pano de
fundo, direta ou indiretamente, os esclarecimentos/informações por ela omitidos, o que vem a
reafirmar, como já dito, a sua necessidade.
Quanto a alegação de que não houve dolo na omissão não assiste razão ao recorre,
pois o CTN, assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.

Agiu corretamente a fiscalização, em razão da reincidência específica, ao agravar
a multa aplicada em 3 X, conforme determina a legislação.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000143/2007-10

Dessa forma não há reparos a fazer na decisão de piso.
Do Pedido de Produção de Novas Provas e de sustentação oral.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação. O pedido de produção
de novas provas deve observar o que diz § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 e isso não ficou
demonstrado no presente caso.
O pedido de sustentação oral deve ser realizado nos termos do art. 103 anexo II do
RICARF portaria MF 1634/2023.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 226
DF CARF MF
Original